Tribunal: STF
Processo: Rcl 42711
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’s Nº 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Agro Pecuária Boa Vista S.A., com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.209.756 (Ação Civil Pública nº 0002756.62.2010.8.26.0347).
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante aponta afronta à autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902 e na ADC nº 42, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 10.
    3. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) em 2007, o Ministério Público estadual propôs ação civil pública contra a reclamante, tendo como objeto suposta ocupação irregular da área de preservação permanente e inexistência de reserva legal da Fazenda Capim Fino, matrícula 27.756 de Matão/SP;
    (ii) em 2014, o pedido da ação civil pública foi julgado parcialmente procedente, com determinação de aplicação do Novo Código Florestal ao caso, de maneira a condenar a autora desta reclamação às obrigações de: a) delimitar e reflorestar as áreas de preservação permanente e abster-se da exploração do uso destas; b) instituir, demarcar e reflorestar a área de reserva legal, admitindo-se o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da área de reserva legal, após atendidos os requisitos do art. 15 da Lei nº 12.651/2012 e c) inscrever o imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no prazo estabelecido no §3º do art. 29 do Código Florestal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
    (iii) contra essa decisão, tanto a parte reclamante quanto o Ministério Público estadual apelaram;
    (iv) em 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da ora reclamante e deu parcial provimento ao recurso do Parquet. Na ocasião, além de afastar a inconstitucionalidade da Lei nº 12.651/2012 veiculada na apelação do Ministério Público, a Corte estadual ratificou a aplicabilidade imediata do Novo Código Florestal ao caso;
    (v) em face desse acórdão, o Ministério Público interpôs recurso especial;
    (vi) em 2020, por meio de decisão monocrática, o Ministro Relator do Aresp nº 1.209.756 conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação das normas do Novo Código Florestal e reconhecer a responsabilidade da ora reclamante à reparação do dano ambiental;
    (vii) o Superior Tribunal de Justiça, ao refutar a aplicação da regra de transição do art. 61-A, bem como a dos arts. 15 e 62 da Lei 12.651/2012, infringe a autoridade do que decidido por este Supremo Tribunal nas ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902 e na ADC nº 42;
    (viii) a regra de transição do Novo Código Florestal autoriza a continuidade de atividades em áreas consolidadas até 22.7.2008, hipótese dos autos; não aplicá-las acarreta violação da Súmula Vinculante nº 10;
    (ix) no mérito, o reclamante postula a cassação da decisão reclamada, com a determinação de que seja aplicado o Novo Código Florestal em sua integralidade ao caso.
    4. Deferi medida liminar para suspender a decisão reclamada proferida no Agravo em Recurso Especial nº 1.209.756, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento de mérito desta reclamação. 
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada. 
    6. Apresentada contestação pela parte beneficiária do ato reclamado. Aduz que a declaração de constitucionalidade de preceitos da Lei nº 12.6521/2012 por esta Suprema Corte não interfere na solução de questões afetas à sucessão de leis ambientais no tempo, em razão do princípio da irretroatividade da lei. Anota não substanciada declaração implícita de inconstitucionalidade do Novo Código Florestal, mas sim solução de conflito de direito intertemporal à luz do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira, opina pela procedência da reclamação.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na violação da autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902 e na ADC nº 42, bem como na contrariedade à Súmula Vinculante nº 10.
    3. Em 28.2.2018, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42. Quanto à matéria articulada nesta reclamação, colho os seguintes excertos desta última ação direta: 
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. [...]
    11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.[...]
    13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente antagônicas.
    [...]
    19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.
    [...]
    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
     (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal; 
    [...]
    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos dágua. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; 
    (i) Artigos 7º, § 3º, e 17, caput e § 3º (Desnecessidade de reparação de danos ambientais anteriores a 22.08.2008 para a obtenção de novas autorizações para suprimir vegetação em APPs e para a continuidade de atividades econômicas em RLs): o legislador tem o dever de promover transições razoáveis e estabilizar situações jurídicas consolidadas pela ação do tempo ao edificar novos marcos legislativos, tendo em vista que a Constituição da República consagra como direito fundamental a segurança jurídica (art. 5º, caput). O novo Código Florestal levou em consideração a salvaguarda da segurança jurídica e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) ao estabelecer uma espécie de ‘marco zero na gestão ambiental do país’, sendo, consectariamente, constitucional a fixação da data de 22 de julho de 2008 como marco para a incidência das regras de intervenção em Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do art. 7º, § 3º, e do art. 17, caput e § 3º, da Lei n. 12.651/2012 (vencido o Relator);
    (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator); 
    [...]
    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;
    [...]
    23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes”
    (ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019).
    4. Como se denota dos excertos acima transcritos, quanto ao art. 15 da Lei 12.651/2012, esta Suprema Corte assinalou constitucional o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal.
    5. Por seu turno, o comando da Súmula Vinculante nº 10 obriga que, na análise de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Suprema Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    6. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao que articulado nesta reclamação:
    “Trata-se de agravo manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 667): 
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA LEGAL E APP. É possível a cumulação de pedidos em ação civil pública. A conjunção “ou” prevista no artigo 3º da Lei nº 7.347/85 opera com valor aditivo. Aplicabilidade da Lei nº 12.651/2012, não configurada a inconstitucionalidade ou ofensa aos princípios constitucionais. A responsabilidade é objetiva. Inteligência do artigo 14, § 1º da Lei nº 6.938/81. A obrigação é propter rem. A necessidade de criação de aceiros para a proteção das APP's é evidente, procedente o pedido para este fim. Quanto à reserva legal, a necessidade de aceiros dependerá da localização, cabendo, então, à autoridade administrativa avaliar a questão. Inviável a indenização ante a possibilidade de reparação total do dano mediante a reconstituição do status quo ante. Mantida a astreinte nos limites postos em primeira instância. A ré deverá arcar com o ônus da sucumbência. Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao apelo da ré e deram parcial provimento ao apelo do MP. 
    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 (fls. 726/729). 
    Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação ao art. 535 do CPC/1973, por omissão do acórdão recorrido quanto aos dispositivos legais apontados como violados. 
    Sustenta ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC/1973 e 4º, I, e 15 do novo Código Florestal, pretendendo seja afastada a possibilidade de aplicação dos artigos 4º, I, 15, ambos da Lei n° 12.651/12 ao presente caso, obrigando a recorrida à reparação do dano ambiental pretérito que provocou. 
    Não foram apresentadas contrarrazões. 
    O Ministério Público Federal, na condição de fiscal da lei, opinou pelo conhecimento do agravo para que seja provido o recurso especial (fls. 946/952). 
    É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. 
    [...] As Turmas que compõem a 1ª Seção do STJ possuem entendimento alinhado de que, em matéria ambiental, aplica-se o princípio do tempus regit actum de maneira que não se admite a retroatividade do novo Código Florestal que, portanto, não se impõe a fatos pretéritos. A propósito: 
    AMBIENTAL. RESERVA LEGAL DO IMÓVEL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 15. IRRETROATIVIDADE. ABORDAGEM INFRACONSTITUCIONAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 66. REGULARIZAÇÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem defendido a tese de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (REsp 1728244/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 08/03/2019, e AgInt no REsp 1709241/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 02/12/2019). 3. A declaração de constitucionalidade de vários dispositivos do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e da ADC 42 (DJE 13/08/2019), não inibe a análise da aplicação temporal do texto legal vigente no plano infraconstitucional, tarefa conferida ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao apreciar a irretroatividade da norma ambiental, esta Corte, sem conflitar com o decidido pelo STF, não ingressa no aspecto constitucional do novo diploma legal, efetuando leitura de ordem infraconstitucional, mediante juízo realizado em campo cognitivo diverso. 5. O próprio STF considera que a discussão sobre a aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos demanda análise de legislação infraconstitucional (RE 1170071 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29/11/2019, e ARE 811441 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16/09/2016). 6. Nesse prisma, a declaração de constitucionalidade do art. 15 da Lei n. 12.651/2012 não desqualifica a aferição da aplicação imediata desse dispositivo aos casos ocorridos antes de sua vigência. 7. Este Tribunal considera que "o mecanismo previsto no art. 15 do novo Código Florestal acabou por descaracterizar o regime de proteção das reservas legais e, em consequência, violou o dever geral de proteção ambiental. Logo, tem-se que não merece prosperar o acórdão combatido que permitiu o cômputo de Área de Preservação Permanente no percentual exigido para instituição de Área de Reserva Legal" (AgInt no AREsp 894.313/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018). 8. O art. 66 daquele diploma, ao prever hipóteses alternativas para a regularização de área de reserva legal, já traz em seu texto a possibilidade de retroação da norma, pelo que não há como afastar sua aplicação imediata. 9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1646193/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 04/06/2020)
    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública ambiental objetivando a formação, instituição e registro de Reserva Florestal Legal de 20%, no mínimo, das propriedades rurais da requerida Barra Agropecuária, com exclusão das Áreas de Preservação Permanente desse percentual e adoção de outras condicionantes. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial, sendo determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem. II - Sobre a incidência do Novo Código Florestal à hipótese, após considerar a temática relativa à sua eventual inconstitucionalidade, o Tribunal a quo deliberou sobre a pertinência de sua aplicação, "[...] considerado por este Tribunal de aplicação imediata" (fl.719). III - A seu turno, uma das decisões desta Corte, trazida especialmente como paradigma para fins de afastar a aplicação do Novo Código Florestal, e que espelha a sólida jurisprudência da Corte sobre a matéria, tem a seguinte ementa: "[...] 3. Indefiro o pedido de aplicação imediata da Lei 12.651/12, notadamente o disposto no art. 15 do citado regramento. Recentemente, esta Turma, por relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I) [...]." (AgRg no AREsp n. 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013). IV - Transcrevo os seguintes argumentos da parte recorrente: "Verifica-se, assim, que, enquanto a decisão recorrida entendeu que 'normas ambientais que são de aplicação imediata', possibilitando a aplicação imediata da Lei n.12.651/12, artigos 15, 66, §3º, o acórdão paradigma revelou sua impossibilidade de incidência sobre as demandas propostas na vigência da Lei nº 4.771/65, por entender que deve ser prestigiada a lei mais rigorosa e protetora do meio ambiente e não a norma vigente à época do julgamento da ação, tal como se observa no presente caso. E, como no acórdão paradigma restou afirmado ser inadmissível a aplicação de norma material superveniente com a finalidade de beneficiar quem praticou infração ambiental sob a égide da legislação vigente a época dos fatos, vislumbra-se a impossibilidade de aplicação dos artigos 15, 66, § 3º, ambos da Lei n° 12.651/12, à hipótese em exame, divergindo do que decidido pelo v acórdão recorrido." V - A pretensão contida no recurso especial do Ministério Público mereceu acolhida, pois, ao manter a sentença que deliberou sobre a aplicação do Novo Código Florestal à presente demanda, relativamente à área de preservação permanente, o julgado mereceu reforma, por se encontrar em dissonância com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AgInt no REsp n. 1.687.335/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019;AgInt no REsp n. 1.740.672/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019 e AgInt no AREsp n.1.044.947/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 4/12/2018. VI - Correta, portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.795.237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020) 
    Desse modo, o entendimento adotado pela Corte local quanto à possibilidade de aplicação das normas do novo Código Florestal ao caso dos autos, diverge da jurisprudência desta Corte, merecendo reforma a fim de não permitir a soma da área de proteção permanente com a reserva legal. 
    ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, para afastar a aplicação das normas do novo Código Florestal, reconhecendo a responsabilidade da recorrida à reparação do dano ambiental”.
    7. Da leitura da decisão de origem, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para aplicar à espécie os princípios do tempus regit actum e da vedação do retrocesso em matéria ambiental. Afastada, no ponto, norma ambiental que admite o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel com base em fundamentos de ordem constitucional. 
    8. Nesse contexto, houve vulneração ao que decidido na ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902 e na ADC nº 42, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, uma vez definida a constitucionalidade da criação de regimes de transição entre marcos regulatórios em matéria ambiental. Lado outro, por força da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial nº 1.209.756, esvaziada a eficácia de dispositivos normativos julgados constitucionais por essa Suprema Corte.
    9. A robustecer essa compreensão, colaciono o julgado da Segunda Turma:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1216014 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    10. Cito, ainda, as seguintes decisões singulares no mesmo sentido: Rcl 37.981, Rel. Min. Gilmar Mendes,D je 1º.9.2020, Rcl 38.764, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 16.6.2020, Rcl 39270, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 27.2.2020.
    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão, em atenção à Súmula Vinculante nº 10 e ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902 e na ADC nº 42.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora